Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTROVERSAS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa. A defesa requer a alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação do regime inicial aberto, diante da pena fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, apesar da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o quantum da sanção, mas também a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais avaliadas na dosimetria (CP, art. 33).
4. A reincidência autoriza a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.
5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime, reforça a necessidade de manutenção do regime semiaberto.
6. A jurisprudência desta Corte admite o regime semiaberto em casos análogos, mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos, quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.